Tribunal: TJDFT
Processo: 0711761-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. ADVOGADO COM INSCRIÇÃO SUSPENSA. ATUAÇÃO SUBSTITUÍDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO REQUERIDO NA INSTRUÇÃO. PROVA NOVA INEXISTENTE. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Revisão criminal proposta com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.
2. A alegação de nulidade absoluta decorrente da atuação de advogado com inscrição suspensa na OAB/DF não prospera, porquanto não demonstrado prejuízo concreto à ampla defesa, requisito essencial para a decretação de nulidade, conforme art. 563 do CPP e princípio do pas de nullité sans grief.
3. Comprovada a posterior atuação regular da Defensoria Pública e de outro advogado habilitado, com apresentação de alegações finais e acompanhamento dos atos instrutórios, afasta-se qualquer vício apto a ensejar a anulação dos atos processuais.
4. A suposta omissão quanto à instauração de incidente de insanidade mental não encontra respaldo nos autos, eis que não foi formalmente requerida na fase própria, tampouco apresentada documentação ou indício concreto à época que justificasse a medida de ofício, inviabilizando a alegação revisional.
5. A revisão criminal não se presta à inovação de teses defensivas nem à nova valoração genérica de provas já apreciadas no processo de conhecimento. Ausente prova nova idônea a abalar a certeza da condenação, não se justifica o pleito revisional.
6. Pedido de revisão criminal conhecido e julgado improcedente.